Tribunal: TJBA
Processo: 8077749-02.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8077749-02.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MOURA VIEIRA CONSULTORIA LTDA Advogado(s):MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITIV/ITBI. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO MUNICÍPIO SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Município contra sentença concessiva de segurança que reconheceu o direito da contribuinte de recolher o Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITIV) com base no valor declarado no contrato de promessa de compra e venda (R$ 1.585.950,00), afastando o valor venal atualizado arbitrado unilateralmente pelo Município de Salvador (R$ 3.017.294,35), sem prévio processo administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via processual adequada para discutir a legalidade do arbitramento da base de cálculo do ITIV; (ii) estabelecer se o Município pode, sem instauração de processo administrativo, desconsiderar o valor declarado pelo contribuinte e arbitrar unilateralmente a base de cálculo do imposto com base em valor venal de referência. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança é via processual adequada para impugnar o arbitramento da base de cálculo do ITIV, pois a controvérsia não exige dilação probatória, tratando-se de matéria eminentemente de direito e baseada em prova documental pré-constituída. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo 1.113, estabelece que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, somente podendo ser afastado mediante regular processo administrativo, conforme art. 148 do CTN. A aplicação imediata do Tema 1.113 do STJ é obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, não havendo suspensão de sua eficácia por parte do STF, ainda que pendente julgamento de Recurso Extraordinário. A conduta do Município de Salvador, ao fixar valor venal atualizado com base em referência unilateral e sem prévio processo administrativo, viola o disposto no art. 148 do CTN e o entendimento consolidado pelo STJ. A ausência de regulamentação da legislação municipal superveniente (Lei nº 9.767/2023) não autoriza o arbitramento prévio da base de cálculo do ITIV de forma unilateral pelo Fisco. Alegações genéricas de que o valor declarado “nunca corresponde ao valor real” não afastam a presunção de boa-fé do contribuinte, sendo necessária a instauração de procedimento próprio caso haja suspeita concreta de subfaturamento. Eventual instauração de processo administrativo pelo Município, com observância do contraditório e da ampla defesa, permanece resguardada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8077749-02.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MOURA VIEIRA CONSULTORIA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.